Tribunal: TJPA
Processo: 0803635-58.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803635-58.2023.8.14.0074

APELANTE: IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO, LUCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

S
ECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0803635-58.2023.8.14.0074.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

APELANTE:
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DANYELLE DO NASCIMENTO ROLIM MEDEIROS LOPES

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SEU PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO MENOR. READEQUAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Izequiel da Silva Pinheiro e Luciano da Silva contra sentença que os condenou a 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 420 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Debate sobre a legitimidade da aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em fração mínima sem fundamentação adequada.

Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecidos todos os requisitos legais para aplicação do redutor do art. 33, §4º, cabendo, salvo fundamentação idônea em sentido contrário, a incidência da fração máxima de 2/3.

A redução do benefício em patamar menor exige motivação específica, inexistente no caso, sendo de rigor a fixação da diminuição no grau mais favorável aos acusados, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo adequada a sanção de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para fixar a redução do art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, em 2/3, resultando na pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, para ambos os apelantes.

Substituídas as penas restritivas de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A detração penal deve ser aferida pelo Juízo da execução, conforme art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

Tese de julgamento:
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige fundamentação idônea para eventual fixação em patamar inferior ao máximo, quando presentes os requisitos legais, devendo a minoração ser feita em 2/3 na ausência de motivação concreta em sentido contrário. É cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Lei nº 11.343/2006:
Art. 33, caput e § 4º.

Código Penal:
Art. 44 (substituição da pena), Art. 42 (detração penal).

Lei nº 7.210/1984 (LEP):
Art. 66, III, "c".

Jurisprudência:

STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 28.03.2017.

STJ, AgRg no HC 489.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.03.2019.

STJ, HC 664.284/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora.

Belém/PA,

de

julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0803635-58.2023.8.14.0074.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

APELANTE:
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DANYELLE DO NASCIMENTO ROLIM MEDEIROS LOPES APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Tailândia-PA
que condenou os apelantes as penas respectivas de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa,
em regime
ABERTO,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narrou à denúncia
(id.25330942):

“[...] Narram os autos de IPL anexo que, no dia 15/12/2023, por volta das 00h20, na Vila Palmares, zona rural deste município, os denunciados LUCIANO DA SILVA e IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO, em associação, foram flagrados com cinco porções na forma de tabletes pesando 4.320 Gramas, além de duas porções menores pesando 510 Gramas, todos contendo erva seca prensada, pesando o total de 4.830 G (quatro quilogramas, oitocentos e trinta Gramas), da substância entorpecente conhecida como "maconha" e setenta e nove porções, na forma de "petecas", pesando 27 Gramas, além de uma sacola plástica verde contendo vários fragmentos pesando 210 Gramas, todas pesando no total 237 G (duzentos e trinta e sete Gramas) da substância entorpecente conhecida como "cocaína", sem autorização e em desacordo coma legislação. Conforme apurado, uma guarnição fazia rondas na Vila Palmares, na Avenida Açaí, quando ao passar na frente da residência dos acusados, um deles correu e o outro tentou se desvencilhar de um invólucro plástico. Durante a abordagem, verificou-se que se tratava de óxi. Ao realizar buscas na residência, os agentes encontraram o restante das substâncias acima descritas, bem como três aparelhos celulares, três relógios, uma balança de precisão e material para embalagem da droga. Na ocasião, os dois confessaram que estavam embalando a droga para a venda. Perante a autoridade policial, o denunciado LUCIANO confessou que há alguns meses trabalha para "Adonias" embalando e vendendo drogas no distrito e que comercializa, em média, R$ 2.000,00 por dia. Informou ainda que a droga era fornecida pelo "Comando Vermelho", por intermédio de uma mulher desconhecida, que teria pego a droga na cidade de Belém e levado até ele. O denunciado IZEQUIEL confessou a venda de drogas, informou que antes vendia para Adonias, contudo após a prisão deste, passou a vender para Luciano, que ficou no comando do tráfico em Palmares, no lugar de Adonias.”

Desta forma o acusado fora denunciado à pena do
delito previsto no
artigo 33 e 35, da lei 11.343/2006.

Laudo Pericial de abuso definitivo. (id.25330943)

Notificação dos réus. (id.25330951; 25330952)

Defesa prévia. (id.25330959; 25330969)

Recebimento da Denúncia em
31 de maio de 2024
. (id.25330973)

Citação dos réus. (id. 25330984; 25330987)

Certidão Judicial Criminal. (id.25330997; 25330998)

Mídias de audiência. (id.25331002-25331004)

Termo de Audiência e alegações finais orais do Ministério Pùblico e da Defesa. (id.25330995)

A sentença foi prolatada em
08/10/2024
(id.25331032) no qual
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
os denunciados
LUCIANO DA SILVA e IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LOS do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006

Em
razões recursais (id.25331038)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
Aplicação do redutor da fração do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em sede de contrarrazões
(id.25331040), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

Nesta instância superior
(id.25770667), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Tailândia-PA
que condenou os apelantes as penas respectivas de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa,
em regime
ABERTO,
pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A Defesa se insurge
contra a dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, no que diz respeito a terceira fase, uma vez que o magistrado reconheceu o tráfico privilegiado, entretanto, aplicou o quantum redutor em seu patamar mínimo sem a devida fundamentação.

Entendo que merece acolhimento ao referido pedido.

Na
Terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ao ser reconhecida a presença de causa de redução de pena pelo próprio juízo sentenciante, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos ali dispostos pelos apelantes, a redução deve se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao preencher todos os

requisitos legais, como demonstrado na própria sentença, os réus fazem jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais optou por percentual diverso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I  No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. IV - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do art. 44 do Código Penal. IV  Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, conforme julgado:

EMENTA:AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS S
UBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA

NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou
integrarem organização criminosa
.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico
porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de
maneira profunda no tráfico de drogas
(e-STJ fl. 79), sem, contudo,
haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente
se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que
integrasse organização criminosa
.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –
, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor
do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019).

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021).

Portanto, aplico o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de
2/3,
a pena final será de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, para os apelantes
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA
.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal os apelantes
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA
, substituo as penas privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Devendo ser observado pelo juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação em favor de
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA
e
concedo provimento
para
alterar
a pena dos apelantes
IZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO E LUCIANO DA SILVA
,
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
substituo as penas privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

É como voto
.

Belém/PA,
11
de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025